Tribunal: TJMT
Processo: 1022285-05.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022285-05.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Relator em substituição legal:
Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IRACI ARAUJO MOREIRA - CPF: 314.682.091-91 (EMBARGANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLA SALVADOR - CPF: 004.857.671-98 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOARES BRANQUINHO - CPF: 045.607.326-47 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM ATRIBUIR EFEITO INFRINGENTES. (Participaram do Julgamento: Des. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - em substituição legal, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO SR DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELA RELATORA PRIMEVA DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000, EM CURSO NO ÓRGÃO ESPECIAL
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — NECESSIDADE DE MELHOR EXPLICITAR O ACÓRDÃO — ADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração se prestam para melhor explicitar o acórdão.

Embargos de declaração
acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Iraci Araújo Moreira
contra o acórdão que proveu, em parte, o recurso por ela interposto e negou provimento ao da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Id. 148250191).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca da determinação de suspensão dos processos em decorrência de decisão proferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, bem como do acordo firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso, naqueles autos, para manter os aposentados no regime próprio de previdência social.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 150715151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÕES —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS PELA CÂMARA POR UNANIMIDADE — DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO — VEDAÇÃO DO
ARTIGO 19, § 2º, PRIMEIRA PARTE, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)
— ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO — CORREÇÃO.

APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — EXCLUSÃO — NECESSIDADE.

A Câmara, por unanimidade, rejeitou as preliminares de prescrição e decadência.

Deve ser anulado o ato de declaração de estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, ante a vedação do
artigo 19, § 2º, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

Ausente caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a exclusão da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Recurso de Iraci Araújo Moreira provido em parte. Recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não provido. (Id. 148250191 – fls. 2).

De início, anoto que, nada obstante a Câmara não ter manifestado, expressamente, acerca das decisões proferidas pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, relatora primeva da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, que:
i
) determinou o sobrestamento dos recursos que versem sobre a
possibilidade de manter, no regime próprio de previdência social, os servidores que não fazem jus à estabilidade extraordinária a que se refere o
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT (decisão monocrática proferida, em autos outros, em 17 de fevereiro de 2022), e;
ii
) homologou o acordo firmado, em 22 de março de 2022, entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, para manter, no quadro de regime próprio de previdência social, os servidores já aposentados e os que preenchiam os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da decisão definitiva na ação direta de inconstitucionalidade (decisão monocrática prolatada, em autos outros, em 6 de maio de 2022), o Órgão Especial anulou o referido acordo, bem como procedeu ao exame do mérito da ação direta de inconstitucionalidade, cuja ementa é a seguinte:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 11 de agosto de 2022).

Os
primeiros
embargos de declaração opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, bem como pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado restaram rejeitados (TJ/MT, Órgão Especial, embargos de declaração 1015626-30.2021.8.11.0000, relator Desembargador Guiomar Teodor Borges, julgamento em 11 de maio de 2023).

Já os
segundos
embargos de declaração opostos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ainda não foram analisados pelo Órgão Especial, consoante consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico na data de 18 de setembro de 2023.

Portanto, constata-se que as decisões proferidas pela relatora primeva da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, que determinou o sobrestamento dos recursos, bem como homologou o acordo (o qual foi anulado pelo Órgão Especial), não repercutiam no julgamento do mérito das apelações, concluído em
4 de outubro de 2022
, visto que este sucedeu ao julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, ocorrido na data de
11 de agosto de 2022
, pelo que não se fazia necessário a Câmara analisar àquelas decisões, as quais já haviam sido superadas pela decisão de mérito da ação direta de inconstitucionalidade.

Por fim, registro que, não se discute nestes aclaratórios eventual repercussão do julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

De resultado, é necessário o provimento do recurso tão somente para melhor explicitar a questão. Daí decorrente, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido, a mostrar-se suficiente explicitá-lo com a finalidade de que não pairem dúvidas acerca do seu alcance.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração, sem conferir a eles efeitos infringentes, tão somente para melhor explicitar a questão acerca da ausência de repercussão das
decisões proferidas pela relatora primeva da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, em relação à determinação de sobrestamento dos recursos e ao acordo por ela homologado, posteriormente, anulado pelo Órgão Especial, no julgamento do mérito das apelações.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023